Tribunal: TJPA
Processo: 0806943-04.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806943-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARTA FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: JOSUE EPITACIO DA SILVA

PROCURADOR: HAROLDO ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0806943-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARTA FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DEISE CRISTINA COELHO DOS SANTOS - PA25301-A

AGRAVADO: JOSUE EPITACIO DA SILVA
PROCURADOR: HAROLDO ALVES DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: HAROLDO ALVES DOS SANTOS - PA2616-A, HAROLDO ALVES DOS SANTOS - PA2616-A, ELIAS WILLIAM PEREIRA DE SOUSA - PA14885-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CÁLCULOS ASTREINTES. ÔNUS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DA MULTA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidido pelo Exma. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MARTA FERREIRA DA SILVA
, objetivando a reforma do interlocutório da decisão proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos do Cumprimento de Sentença (
Processo nº 0000999-05.2010.8.14.0009
),
indeferiu pedido de aplicação de multa diária pelo descumprimento de ordem judicial e deferiu novo prazo para o executado apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 5691541).

Em breve histórico, nas razões recursais de id.

5691550
, a agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo, primeiramente, que após ajuizar ação de extinção de usufruto e obter sentença favorável, apresentou pedido de cumprimento de sentença.

Informa, que o juízo a quo deferiu o pedido e determinou (ID
5691546
)
: 1- a imissão da agravante na posse dos bens moveis e imóveis que lhe foram reservados pelo acordo firmado na ação de dissolução de união estável e partilha de bens; 2- que o agravado procedesse a transferência dos bens para a agravante, no prazo de 15 dias e apresentasse documento comprobatório, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00; 3- citação do executado para apresentar impugnação no prazo legal.

Aduz ainda, que a decisão supra foi prolatada em 17/julho/2019 e, somente em 22/outubro/2019 o agravado apresentou impugnação (ID
5691546
)
, esta de forma intempestiva. Esclarece, que o juízo a quo indeferiu a impugnação, porém, através de manifestação do juízo a quo, foi deferido novo prazo para apresentação de impugnação, bem como foi indeferido o pedido de cálculo pelo contador e da aplicação de multa.

O relator deferiu a gratuidade processual e concedeu parcial efeito suspensivo, apenas para suspende a parte da decisão que concedeu novo prazo para apresentação de impugnação.

A parte agravada apresentou contrarrazões de Id.
5980359

, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2022.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente e por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Gratuidade deferida.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que: deferiu novo para apresentação de impugnação; que indeferiu pedido de cálculo das astreintes por descumprimento.

Sem maiores delongas, verifico que a decisão agravada merece parcial reforma.

O caso não se mostra complexo eis que se trata de cumprimento de sentença que homologou um acordo.

A decisão do juízo a que renovou o prazo para apresentação de impugnação merece reparos.

O CPC, em seu artigo 536, parágrafo 4º que trata do cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, dispõe sobre a aplicação, no que couber, do disposto no art. 525 do CPC. sendo que este artigo prevê que o executado, após o prazo de cumprimento voluntário, deverá apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnação ao cumprimento, independentemente de nova intimação.

Assim, verificando-se que o juízo a quo, em sua decisão de ID
5691546
,

determinou a citação/intimação do executado para cumprimento das obrigações e apresentação de impugnação, bem como que o inicio do prazo para impugnação independe de nova intimação, razão assiste ao recorrente.

Com efeito, concessão de novo prazo para apresentação de impugnação contraria o disposto no art. 525 do CPC e coloca o exequente em desvantagem.

Lembro, que o executado, ora agravado, tomou conhecimento dos termos do cumprimento de sentença, tanto é que apresentou petição impugnando alguns pontos do pedido (ID
5691546
) .

Acrescento, que a apresentação de impugnação, manifestação, defesa ou contestação a respeito do pedido de cumprimento de sentença, promove a preclusão consumativa do direito de apresentar nova impugnação, de maneira que anulo a decisão neste ponto, devendo o juízo prosseguir com o feito.

De outra monta, entendo que o juízo a quo agiu corretamente quando indeferiu o pedido de cálculo da multa pelo descumprimento, eis que se trata de simples cálculo aritmético, de maneira que independe de cálculo por contador, sendo ônus da parte apresentar ao juízo o que pretende.

Na verdade, somente o exequente possui condições de apresentar referidos cálculos, eis que se trata de obrigação de fazer, motivo pelo qual cabe ao credor a demonstrar desde quando a ordem não foi cumprida.

Em que pese o pleito do agravante de aplicação de astreintes, o que se verifica da análise dos autos e da decisão agravada, é que o juízo a quo em momento algum indeferiu a aplicação da multa pelo suposto descumprimento, mas somente o envio ao contador.

Nessa senda, irrepreensível a decisão a quo, uma vez que o juízo ainda não se manifestou sobre o deferimento ou indeferimento da aplicação da multa, razão pela qual este E.TJE não poderá se pronunciar a respeito, sob pena de supressão de instância.

Isto Posto
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
PROVER PARCIALMENTE
O RECURSO INTERPOSTO, APENAS PARA ANULAR A DECISÃO QUE CONCEDEU NOVO PRAZO PARA O AGRAVADO IMPUGNAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO-SE O RESTANTE DA DECISÃO INCÔLUME.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2022